Tribunal: CARF
Processo: 19515.001131/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001131/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.089 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ADS INTERNAÇÃO MÉDICA DOMICILIAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
ADMINISTRATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM AÇÕES JUDICIAIS.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
PERÍODOS DE APURAÇÃO COM DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
Descabe o lançamento de multa e juros de mora em relação a períodos de
apuração com depósito do montante integral do crédito tributário. Inteligência
das Súmulas CARF no 5 e 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, desconhecendo dos argumentos que versam sobre a
inexigibilidade do tributo, em face da concomitância com ações judiciais, e, na parte conhecida,
no mérito, em dar-lhe provimento para cancelar a exigência de multa e juros de mora incidentes
sobre as parcelas do crédito tributário em que houve depósito no montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001131/2010-12
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.089 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001131/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 201/253) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 180/193), que conheceu parcialmente
da impugnação, em face da renúncia à discussão da exigibilidade do tributo, discutida em ações
judiciais, para, na parte conhecida, julgar improcedente a impugnação contra o Auto de Infração
- Debcad no 37.214.074-2 (e-fls. 04/11), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A partir de 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora (contratante) a
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre base-de-cálculo estipulada a partir do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nos
termos da legislação vigente.
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. DEPÓSITO EM JUÍZO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
I - A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
II - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é óbice ao lançamento, uma
vez que a formalização do crédito não implica, necessariamente, na sua exigência
imediata.
III - Tratando-se de lançamento destinado a resguardar o crédito dos efeitos da
decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal quanto os seus
consectários legais, visto que indisponível o interesse público subjacente à controvérsia.
IV - A existência de depósitos judiciais relativos ao período apurado no Auto de
Infração, implica a suspensão da exigibilidade do crédito constituído, para as
competências abrangidas pelos referidos depósitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O lançamento refere-se a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa incidentes sobre pagamentos efetuados a Cooperativas de
Trabalho, nas competências de 01/2005 a 07/2005, cujos recolhimentos não foram comprovados
pela empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de Informação de
Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV.
Segundo o relatório fiscal (e-fls. 133/141), a recorrente questionou judicialmente
o recolhimento da parte da empresa sobre pagamento a Cooperativas de trabalho, através dos
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.089 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001131/2010-12

processos de números 2001.61.00.029324-2 e 2004.61.00.019125-0, no âmbito jurisdicional do
Tribunal Regional Federal da 3a Região e efetuou depósito judicial vinculado ao processo
2004.61.00.019125-0 no seu montante integral, nas competências de 01/2005 a 07/2005,
conforme discriminado no anexo I do Auto de Infração;
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2010 (e-fl. 196), a
contribuinte interpôs, em 15/12/2010, recurso voluntário (e-fls. 201/225), no qual discute, sob
diversos argumentos, declaração de renúncia à esfera administrativa, a impossibilidade de lhe ser
exigido o tributo, a multa de ofício e os juros de mora, em face do depósito integral.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, conforme assentado no relatório, foi declarada a renúncia à
esfera administrativa quanto à exigibilidade do tributo, em face de concomitância com as ações
judiciais 2001.61.00.029342-2 e 2004.61.00.019125-0 impetradas no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, com base na seguinte fundamentação, que assumo como razões
de decidir:
Em 06 de maio de 2010, foi lavrado auto de infração relativo as contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, e incidentes sobre
os pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho, no percentual de 15%, conforme
determina a Lei 9.876/99, nas competências de 01/2005 à 07/2005, cujo valor atualizado
atingiu o montante de R$ 26.635,90, acrescidos de juros no valor de R$ 16.438,37 e
multa de mora no valor de R$ 3.196,31, totalizando assim o valor da autuação em R$
46.270,58 (quarenta e seis mil duzentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).
Inicialmente, importante destacar que a materialidade dos fatos geradores apurados não
foi questionada pela impugnante, e teve suporte fático nas notas fiscais emitidas pela
cooperativa prestadora de serviços, e através da escrituração contábil da empresa (Livro
Diário e Razão), nas Contas "211200300004 - Copersam", "211200300017 - Coopserv
Soco Cooperativa" e "41130010003 - Custo cl Servs. Usados ns Prest Serv.", nas
competências 01/2005 a 07/2005, conforme constam na planilha demonstrativa (anexo
I), e no Discriminativo do Débito (DD).
Contudo, conforme consta do relatório fiscal e documentos que o acompanham, a
autuada questionou judicialmente o objeto deste auto de infração, através dos
processos de números 2001.61.00.029342-2 e 2004.61.00.019125-0 junto ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região acompanhado de Depósitos Judiciais
vinculados ao processo 2004.61.00.019125-0 no seu montante integral, nas
competências de 01/2005 à 07/2005, conforme discriminado no anexo I do presente
Auto de Infração; medida que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário em
questão (Lei 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional, art. 151, II). (grifei)
De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário protege o devedor contra atos
de cobrança da autoridade administrativa, mas não impede o lançamento que, nos
termos do art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória. Suspendem-se os atos
coercitivos de cobrança, devido à instauração de um litígio acerca da sua legitimidade.
O prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, de modo que, uma vez escoado este prazo, se a
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.089 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001131/2010-12

fiscalização não houver efetuado o lançamento, não mais poderá fazê-lo, ainda que a
decisão judicial lhe seja favorável em virtude do decurso do prazo previsto no CTN.
Desta forma, o depósito judicial do montante integral do crédito tributário com a
finalidade de suspender a exigibilidade (CTN, art. 151, II) não impede a autoridade
administrativa de fiscalizar e lançar o crédito tributário, pois limita-se a reconhecer a
suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, impede tão-somente os atos executórios
de cobrança, se os depósitos do montante integral do crédito forem efetuados com a
observância da legislação de regência da Justiça Federal.
Os atos de cobrança, que a administração fica impedida de praticar em decorrência da
suspensão da exigibilidade do crédito, são a inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento
da execução fiscal. A lavratura do AI não configura ato de cobrança, mas apenas a
constituição do crédito para resguardar o fisco da decadência.
No caso em tela, para as competências lançadas de 01/2005 a 07/2005, havendo
indicação de valores depositados judicialmente, a priori em montante integral em
relação aos valores lançados, fica caracterizada a suspensão da exigibilidade dessa parte
do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN.
(...)
Desta forma, infere-se, portanto que o pedido efetuado nos autos da Ação Declaratória,
para afastar a aplicação do artigo 22, IV da Lei n° 8212/99, com a alteração do artigo 1o
da Lei n° 9876/99, no que concerne à exigência das contribuições previdenciárias
incidentes, constitui objeto tanto do pedido administrativo quanto do judicial,
importando, em renúncia ao contencioso administrativo.
(...)
Desta forma, deixo de conhecer da matéria que foi objeto de questionamento nas
ações judiciais supracitadas, em razão do disposto na a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
No respeitante à parte conhecida do recurso voluntário, a recorrente insurge-se
contra a imposição de multa e juros moratórios, tendo em vista que procedeu aos depósitos do
montante integral, como reconhecido tanto pela autoridade que procedeu ao lançamento quanto
pela decisão recorrida.
De fato, já no relatório do acórdão recorrida consta ter havido depósito do
montante integral, conforme se extrai da leitura dos excertos a seguir:
(...)
Efetuou Depósito Judicial vinculado ao processo 2004.61.00.019125-0 no seu
montante integral, nas competências de 01/2005 a 07/2005, conforme discriminado
no anexo I do presente Auto de Infração; medida que suspendeu a exigibilidade do
crédito tributário em questão (Lei 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
Art. 151.11); porém não impediu o seu lançamento, que é atividade vinculada e
obrigatória (Código Tributário Nacional. Art. 142). O lançamento foi efetuado tendo em
vista que o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (Código Tributário Nacional. Art. 173).
A partir do depósito integral das contribuições discutidas, não são mais devidos os juros
e multa (Lei 9.430 de 27/12/1996, Art. 63); porém, por motivos operacionais do
Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS, não foi possível se excluir do levantamento o
lançamento de juros e multa. No Anexo I do presente Auto de Infração, encontram-se
discriminados os valores devidos pela empresa nos seus valores originários.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.089 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001131/2010-12

No caso da existência de depósito do montante integral do crédito tributário não
são devidos juros e multa de mora, de acordo com o disposto nas Súmulas CARF no 5 e 132, que
preveem a imposição de tais parcelas apenas quando o depósito não for integral:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Grifou-se.)

Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, desconhecendo dos
argumentos que versam sobre a inexigibilidade do tributo, em face da concomitância com ações
judiciais, e, na parte conhecida, no mérito, dou-lhe provimento, para cancelar a exigência de
multa e juros de mora incidentes sobre as parcelas do crédito tributário em que houve depósito
no montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 233
DF CARF MF
Original